Tribunal: TJMT
Processo: 1027434-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027434-61.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (EMBARGANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 111.482.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AÇÃO CAUTELAR DE

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DECISÃO

ANTERIOR QUE HAVIA DECLARADA EXTINTA A MEDIDA CAUTELAR -

PRECLUSÃO PRO JUDICATO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER QUESTÃO

DECIDIDA PELO PRÓPRIO JUÍZO – COISA JULGADA – EXTINÇÃO DO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

- AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ
,
contra acórdão
que
deu
provimento
ao recurso
de
Agravo de Instrumento
para extinguir o

cumprimento de sentença.

O
embargante afirma
que
o acórdão foi
obscur
o
, contradi
tório
e omiss
o quanto

às
provas

coligidas nos autos principais e o objeto da ação proposta.

Alega que
o acórdão foi omisso quanto aos
efeitos da r.

sentença proferida anteriormente nos autos da Cautelar, a qual julgou
procedente
a ação
.

Aduz que
a liquidação de sentença é o meio

legalmente adequado para apurar o valor do dano sofrido pelo Embargante,

sendo etapa processual que deve ser obedecida.

Pugna pelo provimento do recurso,
para sanar os vícios apontados.
Prequestiona
a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a
embargante, a título de
omissão
,

contradição e obscuridade,
pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque, no caso, verificou-se

que
, após a prolação da sentença,
o Juízo
a quo
, na data de 27.06.2013, declarou extinta

a Ação Cautelar de Exibição de Documentos (Id - 72284634 - Pág. 420 na origem), em razão

do resultado dos Embargos à Execução de no 2348-13.2008.811.0039. Destaca-se que não houve recurso contra a referida decisão.

Assim,
há nos autos, novamente, violação à coisa julgada, devido ao

prosseguimento do cumprimento de sentença mesmo após a extinção da Ação
Cautelar de

Exibição de Documentos na origem
.

Vale ressaltar que, caso a parte autora, ora embargante, não concordasse com a extinção da ação pelo juízo de origem,
deveria ter interposto o recurso cabível, no momento oportuno
, o que não ocorreu.

Nesse con
t
exto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024